Tribunal: TJBA
Processo: 8026169-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026169-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO AGRAVADO: DAMASIO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA e outros Advogado(s):THAMILIS COSTA BRAITT, MARIA JULIA SANTOS BARBOSA, DANILO TORRES DE QUEIROZ ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO BEM DEFEITUOSO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RISCO À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a fabricante e a concessionária recebessem um veículo (Chevrolet S-10) com vício de fabricação e disponibilizassem um carro reserva ao consumidor, sob pena de multa diária. A medida foi fundamentada em laudo pericial judicial que constatou a existência de defeito crônico e recorrente no sistema de combustível do automóvel. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) a reversibilidade e a proporcionalidade da medida imposta; e (iii) a razoabilidade do valor fixado a título de astreintes. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito do consumidor encontra-se robustamente amparada em laudo pericial judicial conclusivo, que atestou a existência de vício de fabricação de natureza crônica e recorrente no sistema de combustível do veículo, afastando a hipótese de desgaste natural e confirmando que o produto não atende ao padrão de qualidade e durabilidade esperado. 4. O perigo de dano está configurado pelo risco concreto à segurança e à integridade física dos ocupantes do veículo, conforme apontado pelo perito, que classificou o defeito como crítico e capaz de causar a paralisação súbita do motor em situações de risco. Tal perigo prepondera sobre o alegado prejuízo financeiro da fabricante. 5. A determinação de fornecer um veículo reserva é medida reversível, pois eventuais custos operacionais são de natureza patrimonial e passíveis de futuro ressarcimento, caso a demanda seja julgada improcedente. 6. A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional à capacidade econômica da agravante e à natureza da obrigação, servindo como meio coercitivo adequado para garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 537, 995 e 1.019; Código de Defesa do Consumidor, art. 18. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - AI: 00536689320228160000, Rel. Antonio Renato Strapasson, j. 27/03/2023; TJ-BA - AI: 80263585020208050000, Rel. EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, p. 16/04/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8026169-62.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. e como agravados DAMASIO LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239